Tribunal: TJES
Processo: 0003290-41.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0003290-41.2017.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VALQUIRIA CHAGAS SANTOS VENANCIO
APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E MATERIAIS
. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO.
POLUIÇÃO DO RIO DOCE. ATIVIDADE PESQUEIRA.
INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DETERMINADO.
RECURSO PROVIDO
.

1)

O pedido de condenação ao pagamento de indenização é considerado pedido determinado
,
de modo que, em se tratando de ações indenizatórias, deve ser especificada a lesão suportada, ou seja, o que deve ser ressarcido para a necessária individualização do objeto da causa.

2
)
A ausência de provas, por ocasião da petição inicial, acerca da atividade pesqueira profissional e do prejuízo material decorrente da poluição do rio doce não torna incerto ou indeterminado o pedido.

3
)
Recurso
p
rovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003290-41.2017.8.08.0030

SESSÃO: 20/06/2023

RELATÓRIO

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Cuida-se de
apelação cível
por meio d
a
qual pretende,
Val
quíria Chagas Santos Venâncio
(
fls. 1.135/1.160
), ver

reformada
a
sentença

de fls. 1.131/1.132-vº

que,
em sede de
ação
de indenização por danos morais
e materiais
,
extinguiu o feito sem resolução em razão da inépcia da inicial
.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese:
i)
a
petição inicial preenche todos os requisitos exigidos pela lei processual vigente;
ii)
os fundamentos do pedido formulado são claros e específicos.

Contrarrazões
pelo desprovimento

(
fls. 1.162/1.174; 1.178/1.194; 1.200/1.208; 1.209/1.216
).

É o relatório.
Inclua-se e
m
pauta

de
julgamento.

Vitória,
05
de
junho
de 20
2
3
.

*

O SR. ADVOGADO LUCAS CUNHA MENDONÇA:-

Boa tarde a todos, eminente Relator, na pessoa de quem cumprimento todos os demais membros. Membro do Ministério Público, colegas e serventuários aqui presentes.

Esse caso, como eu já despachei com Vossa Excelência e também com os demais membros que compõem esse julgamento, é um caso já conhecido dessa Câmara.

Eu falo em nome da BHP BILLINTON e falo de um dos processos decorrentes do acidente da barragem de Mariana, da SAMARCO, em novembro de 2015.

Essa é uma daquelas ações, das milhares de ações que foram ajuizadas na Comarca de Linhares, ao argumento de alegados pescadores que alegam ter tido prejuízo. Esse é mais um daqueles casos em que eles pedem indenização de R $ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de danos morais, R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) de danos materiais e pensionamento por um período em que teriam ficado sem conseguir trabalhar em razão do acidente de Mariana.

Nesse caso concreto e por isso a gente chama a atenção bastante e fizemos questão de despachar com cada um de Vossas Excelências, a sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito ao argumento de “falta de descrição quantitativa e qualitativa” do que se pretende. É uma petição inicial padrão que tem a preocupação de narrar detalhadamente o acidente, a dinâmica dos fatos, eventual poluição do rio e etc, mas não narra em absoluto nenhum elemento que tenha evidenciado prejuízo aos autores. Uma petição inicial que trata, fazendo uma analogia do caso como se fosse uma ação coletiva. Mas não é uma ação coletiva, é uma ação individual.

E aí o Juízo de piso, acertadamente, procedeu o julgamento sem extinção do mérito, sem resolução do mérito, em razão de não se comprovar nada. E aí a gente chama a atenção aqui, de fato, para aquelas evidências que não foram apresentadas no processo. A sentença reconhece que a narrativa é extremamente genérica, vaga, incompatível. Por quê? Porque não trouxe, sequer, a comprovação de que os autores são pescadores.

E aí eu chamo a atenção aqui para as provas que foram apresentadas no processo, que evidenciam a nossa alegação. A carteira de pescador profissional da autora principal tem validade até 29 de junho de 2008. O acidente ocorreu em 2015. Portanto, quase 07 (sete) anos depois. Além disso, ela junta um comprovante de residência de 2018. O que não prova que, na época do acidente ou dos danos pedidos do período de pensionamento, ela residia no local. Ela também apresenta um título de embarcação miúda, registrada na Capitania dos Portos, que vem com validade a partir de 2021.

Ou seja, nenhum dos documentos que ela apresenta tem temporaneidade com os fatos narrados na inicial. Nenhum dos documentos é relativo a isso. Inclusive, as próprias fotos que ela apresenta não trazem nenhuma evidência de que aquelas embarcações são dela, são utilizadas na atividade pesqueira ou que estariam sendo utilizadas, já eram utilizadas na época do acidente em 2015.

Então, Excelência, sem mais delongas, no nosso entendimento o Juízo de piso proferiu uma decisão extremamente acertada, no sentido de extinguir o feito sem resolução do mérito em razão da ausência de qualquer evidência, até mesmo que possibilitasse o contraditório mais efetivo aqui para que o processo fosse julgado adequadamente.

Assim, pedimos a manutenção da sentença. Muito obrigado e boa tarde.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Cinge-se a

controvérsia
em perquirir se a pe
ça vestibular apresentada pela apelante é inepta, em razão de pedido
incerto e
indeterminado.

S
egundo consta, a sentença de piso reconheceu
o teor genérico da
causa de pedir exposta pela recorrente, a saber:

[...]

A inicial contém falha que impede o conhecimento da causa de forma adequada, pois obsta o exercício do direito de defesa da parte requerida. A questão posta como causa de pedir remota seria um desdobramento do desastre ocorrido em Mariana-MG, em 05.11.2015, que despejou no Rio Doce rejeitos de minérios. Todavia, não há indicação de como realizada sua atividade de PESCA, como realizava e para quem vendia/prestava serviços. A alegação genérica não permite que a parte requerida promova o contraditório.
Aliás, a confusão instaurada no processo quanto à quantidade de autores elencados na inicial sem qualquer relação entre eles apenas contribuiu para obstar o direito de defesa da parte ré, que sequer detém fatos individualizados sobre as partes.

Portanto, ante o teor genérico da narrativa fática e os danos alegados, é forçoso reconhecer que o direito de defesa da parte requerida restou comprometido, sendo o caso de extinção do processo. Em razão da deficiente exposição da causa de pedir, o pedido mostra-se indeterminado, por falta de descrição quantitativa e qualitativa do que se pretende. Não há descrição exata das atividades desenvolvidas pelo autor, que aduz ser exercer a PESCA como fonte de renda, todavia, não há qualquer dado concreto de que realmente tenha se dedicado a tais atividades, muito menos a identificação de como, quando e onde promovia o labor alegado.

[...]

Como cediço,
o magistrado deve inadmitir a petição inicial caso não estejam presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

A respeito do indeferimento da aludida peça, o artigo 330 do Código de Processo Civil assim estabelece:

Art. 330.
A petição inicial será indeferida quando
:

I -
for inepta
;

II - a parte for manifestamente ilegítima;

III - o autor carecer de interesse processual;

IV - não atendidas as prescrições dos
arts. 106
e
321
.

§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico
;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.

§ 2º Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

§ 3º Na hipótese do § 2º, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados.

Vale lembrar que pedido determinado é aquele que possui como objeto condenação, declaração ou execução, por exemplo, de modo que, em se tratando de ações indenizatórias, deve ser especificada a lesão suportada, ou seja, o que deve ser ressarcido para a necessária individualização do objeto da causa (p. 997).

In casu
, d
epreende-se dos autos que
a apelante ingressou com a presente ação
de
indenização por danos morais
e materiais
,
alegando
prejuízo
vivenciado em razão da
contaminação da
água
na
localidade onde
exercia atividade de pesca (Linhares)
no final do ano de 2015, causada pelo rompimento da barragem de Fundão, administrada pela mineradora apelada, que poluiu o rio que abastece a região (Rio Doce).

Sobre a temática
,
é aceito pacificamente na jurisprudência pátria que um desastre ambiental pode gerar danos coletivos e meramente individuais
reflexos daqueles
,
viabilizando
o ajuizamento de demandas na defesa interesses difusos e para tutela de interesses de uma pessoa apenas.

A propósito, são esclarecedores os precedentes deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. DESASTRE AMBIENTAL DA SAMARCO. DOIS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO: (1) DANOS MORAIS REFLEXOS À LESÃO AMBIENTAL COLETIVA PELA POLUIÇÃO DO RIO DOCE; (2) DANOS MORAIS REFLEXOS À LESÃO AMBIENTAL COLETIVA PELO CORTE NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA. ATOS ILÍCITOS DIFERENTES DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM. NECESSIDADE DE DANOS MORAIS COM LIGAÇÃO CAUSAL COM TAIS FATOS. ÔNUS DA PROVA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL. SEM ÊXITO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos casos de lesão ao meio ambiente, “o dano pode recair diretamente sobre o patrimônio ambiental, que é comum à coletividade (macrobem ambiental), e também sobre uma determinada pessoa (microbem ambiental), indiretamente, por intermédio do meio ambiente, configurando um dano particular”
(REsp 1346489⁄RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11⁄06⁄2013, DJe 26⁄08⁄2013)
. Na primeira situação, o dano ambiental tem natureza pública, porque é causado de maneira difusa à coletividade, sendo eventual indenização é destinada à recuperação do meio ambiente;
na segunda situação, o dano ambiental tem natureza privada, porque é causado à pessoa e⁄ou aos seus bens, sendo eventual indenização é destinada à vítima individualmente considerada
. 2. A presente demanda não trata da primeira situação, tendo em vista que somente as instituições extraordinariamente legitimadas poderiam eventualmente requerer a indenização pelo dano ambiental coletivo.
De outro lado, nota-se que os dois pedidos formulados na presente demanda foram feitos com base na segunda situação
, porém, foram baseados em causas de pedir distintas entre si. 3. O Recorrente pediu (i) indenização por danos morais reflexos à lesão ambiental sofrida pelo Rio Doce, com base na angústia, tristeza e indignação com a poluição do único rio que cortava sua cidade; e (ii) indenização por danos morais reflexos à lesão ambiental sofrida pelo Rio Doce, com base na interrupção do fornecimento de água em Colatina.

[...]
(TJES, Classe: Apelação, 14160049780, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/06/2017, Data da Publicação no Diário: 23/06/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ROMPIMENTO DE BARRAGEM. POLUIÇÃO DO RIO DOCE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA POR DANOS AMBIENTAIS. LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS. DANO MORAL EVIDENCIADO. JUROS MORATÓRIOS EVENTO DANOSO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
É fato público e notório, de conhecimento nacional e até internacional, a tragédia ocorrida nas barragens Fundão e Santarém, localizadas em Mariana/MG, pertencentes a SAMARCO MINERAÇÃO S/A, no dia 05 de novembro de 2015, cujos reflexos se estenderam até terras Capixabas, na medida em que rejeitos foram lançados, inclusive, sobre águas do Rio Doce, atingindo moradores do Município de Linhares/ES de variadas formas.
2. É objetiva a responsabilidade da apelada quanto ao dever de indenizar os danos por ela causados, e é indispensável que a parte autora demonstre minimamente o direito alegado. Nesse mesmo sentido, destaca-se o REsp 1354536/SE, com efeito vinculante, e que trata de matéria semelhante à dos autos. 4. Não merece prosperar o pedido autoral de indenização quantos aos lucros cessantes, pois, conforme entendimento do STJ, é indispensável a apresentação de provas efetivas quanto aos prejuízos suportados, não bastando alegações genéricas. 5.
O fato, pela sua gravidade, teve o condão de causar danos ao patrimônio ambiental, bem como danos individuais.
Isso pois basta o exercício de consciência de vermo-nos, de um dia pra o outro, impedidos de exercer nosso ofício e auferir renda para sustentar a nós mesmo e a nossa família, o que se agrava pela ausência de perspectiva futura de retorno à normalidade, sem falar no longo tempo em que a pesca da região estará submetida à desconfiança dos consumidores em virtude de todos os contaminantes lançados às águas pelo desastre causado pela Apelante. Precedentes. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reconhecer tão somente o dano moral pleiteado pela parte autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente desde o arbitramento e com aplicação de juros a partir do evento danoso, nos termos, respectivamente, das Súmulas 362 e 54 do STJ, haja vista tratar-se de responsabilidade proveniente de obrigação extracontratual
(TJES, Classe: Apelação Cível, 047190018888, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/03/2022, Data da Publicação no Diário: 12/04/2022)

Na hipótese,
houve pedido específico consistente
na condenação das apeladas a
o pagamento de pensionamento mensal no valor de
3
(
três
)
salários-mínimos, bem como pagamento de indenização a título de danos morais (fls. 24/26).

Com efeito, ao contrário do afirmado na sentença, a ausência de
provas acerca da atividade de pesca

profissional

e do prejuízo material
decorrente da poluição do rio doce

não torna incerto ou indeterminado o pedido.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.354.536/SE, sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento no sentido de que a atividade pesqueira profissional pode ser comprovada por outros meios.

Não é outro o entendimento desta Corte Estadual:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR SENTENÇA EXTRA PETITA REJEITADA - ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA - IMPACTOS NA ATIVIDADE PESQUEIRA - LEGITIMIDADE DA PARTE AUTORA - AUXÍLIO FINANCEIRO - LUCROS CESSANTES - NATUREZA DISTINTA - COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RELACIONADA À PESCA - DANOS MORAIS MINORADOS - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 A sentença objurgada se ateve aos limites estabelecidos pela causa de pedir e pedido, não havendo que se falar em sentença extra petita , já que o decisum se encontra em perfeita consonância com o que estabelece a legislação processual vigente e o entendimento uníssono do C. Superior Tribunal de Justiça. Preliminar rejeitada . 2
O Superior Tribunal de Justiça na oportunidade do julgamento do Recurso Especial nº 1.354.536/SE, sob a sistemática dos recursos repetitivos, entendeu ser temerário considerar que tais documentos sejam os únicos a comprovar o exercício da atividade pesqueira, cabendo a comprovação mediante elementos idôneos com força probante. 3 - As testemunhas ouvidas no processo deram conta de exemplificar a atividade desenvolvida pela autora, revelando que ela realizava a atividade de comercialização e limpeza de peixes e frutos do mar há aproximadamente 20 (vinte) anos. Desse modo, em que pese as alegações do apelante, tem-se que a autora comprovou o exercício de atividade remunerada relacionada à pesca, inexistindo elementos contrários a ilidir as provas trazidas aos autos.
4 - Estabelece o art.17 do Código de Defesa do Consumidor que se equiparam a consumidores todas as vítimas do evento, não constando do mencionado dispositivo qualquer ressalva. E isso porque o consumidor por equiparação é aquele que, embora não faça parte diretamente da relação de consumo, sofre os efeitos danosos da falha na prestação do serviço ou do produto, merecendo tutela pela legislação especial. 5 - O entendimento consignado na sentença prescinde retoques por parte deste Tribunal, já que a partir do primeiro aditivo ao termo de compromisso socioambiental preliminar, assinado em dezembro de 2015 entre o Ministério Público Federal e a Samarco, ficou acordado que a verba não se confundiria com os lucros cessantes, visto que não sofreria a incidência do imposto de renda e da contribuição previdenciária. 6 - Tendo em vista os parâmetros adotados por este Tribunal, bem como o impacto da poluição do Rio Doce na esfera individual da autora, reforma-se a sentença para fixar a verba indenizatória em R$5.000,00 (cinco mil reais), por entender que o patamar estabelecido em sentença se revela exorbitante em consideração a gravidade da lesão e a intensidade do sofrimento suportado. 7 - Recurso parcialmente provido
(TJES, Classe: Apelação Cível, 030160074859, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/02/2021, Data da Publicação no Diário: 26/02/2021)

Diante desse contexto fático,
revela-se imperiosa a anulação da sentença, a fim de que a instrução prossiga, em especial para que seja oportunizada a produção de provas.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou
provimento
para anular a sentença,
determinando o retorno dos autos para prosseguimento do feito.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Respeitosamente, eu peço vista dos autos.

*

ts*

DATA DA SESSÃO: 27/06/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Na sessão do dia 20 de junho de 2023, solicitei vista dos autos para analisar detidamente as questões fáticas e jurídicas trazidas a este órgão colegiado pelo apelo manejado por Valquíria Chagas Santos Venâncio.

Rememoro aos nobres pares que o culto relator, Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação para anular a r. sentença que indeferiu a exordial, pois compreendeu que foram formulados pedidos específicos consistentes no pensionamento mensal de 03 (três) salários mínimos e de indenização por danos morais.

Salientou, ainda, que “
a ausência de provas acerca da atividade de pesca profissional e do prejuízo material decorrente da poluição não torna incerto ou indeterminado o pedido
”.

O voto de relatoria foi acompanhado na íntegra pelo notável Desembargador Raphael Americano Câmara.

Primeiramente, pontuo que no julgamento do recurso de apelação de nº 5004422-57.2021.8.08.0014 defendi a tese de que as ações indenizatórias movidas por pescadores artesanais exigem a comprovação mínima da condição de pescador para lastrear a peça pórtica, sob pena de indeferimento, vide:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SAMARCO – PESCADOR ARTESANAL – CONDIÇÃO NÃO COMPROVADA – EFETIVA ATIVIDADE PESQUEIRA NÃO DEMONSTRADA – AUTOR RESIDENTE EM ÁREA URBANA – PRETENSA ANULAÇÃO DA SENTENÇA – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. No caso concreto, o recorrente foi devidamente intimado para emendar a inicial a fim de trazer aos autos substrato mínimo capaz de amparar sua alegada condição de pescador, porém, permaneceu inerte. 2. Não há que se falar em violação ao REsp nº 1.354.536/SE, julgado sob a sistemática repetitiva pelo Superior Tribunal de Justiça, haja vista que referido precedente, que sequer impõe a obrigatoriedade de abertura de prazo para que o interessado comprove sua condição de pescador por outros meios de prova mesmo diante da inexistência de pedido para tanto, apenas reconhece a idoneidade da comprovação do exercício dessa atividade por meio do registro de pescador profissional e da habilitação ao benefício do seguro-desemprego, bem como de outros elementos de prova que permitam o convencimento do magistrado. 3. Não é crível que o autor, enquanto pescador, nunca tenha auferido benefícios governamentais durante o período de defeso, ou que não possua um registro qualquer em que se apresente como pescador, principalmente considerando que aquele reside na área urbana do Município de Colatina, e não em local remoto e de difícil acesso a serviços públicos. 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES; AI
5004422-57.2021.8.08.0014
; Segunda Câmara Cível; Rel
ator Designado
Des
embargador

Fernando Estevam Bravin Ruy
; Julg.
02
/0
5
/20
23
, evento
4860387
).

Ocorre que na presente hipótese há prova mínima da condição de pescadora da apelante capaz de amparar a exordial, já que a recorrente colacionou notas fiscais de venda de pescados, título de inscrição de embarcação miúda expedido pela Capitania dos Portos (fls. 387/397), registro geral de pesca (fls. 378/379); comprovantes de recebimento de auxílio financeiro pago pela apelada Fundação Renova (fls. 526/546); e informações cadastrais perante a autarquia previdenciária federal (fl. 924 e fl. 950).

Além disso, da leitura da petição inicial (fls. 02/28) e da emenda à exordial (fls. 339/359), constata-se que há pedido certo e determinado de pagamento de indenização a partir do desastre da barragem de Mariana/MG (05 de novembro de 2015) até 05 de setembro de 2018, no valor de R$ 64.600,00 (sessenta e quatro mil e seiscentos reais); de pensão mensal no valor de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais) por 05 (cinco) anos, prorrogáveis por mais um lustro; de danos materiais na importância de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais); bem como de danos morais no montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Impende destacar que o juiz de primeira instância recebeu (fl. 426) a emenda à inicial, o que denota a afronta ao dever de cooperação e da primazia do julgamento de mérito (arts. 4º, 6º e 10, todos do CPC), visto que a requerente/apelante sanou os vícios indicados pelo magistrado e posteriormente foi surpresada com a prolação de sentença terminativa calcada no art. 485, inciso I, do CPC. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSOS CONEXOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. DECISÃO SURPRESA. ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DA DECISÃO. PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O patrono da causa não foi intimado para apresentar a contrafé, tendo o feito sido extinto pela terceira vez indevidamente.
A extinção do pedido é, sem dúvida, nula, por não ter sido oportunizada aos apelantes a apresentação da contrafé. A ausência de intimação, na hipótese, constitui vício insanável e causador de nulidade, ante o cerceamento de defesa. Isso porque houve erro de procedimento por parte do juízo a quo, o qual foi apontado nas suas razões recursais, mas não pode ser sanado por já ter havido o encerramento da função jurisdicional de 1º grau.
2. Sentença de extinção do feito sem resolução do mérito sem oportunizar aos apelantes o pronunciamento prévio dos fundamentos utilizados para a extinção. Ofensa ao art. 10 do cpc/15. 3. Os apelantes apresentaram subsídios mínimos para o recebimento e regular processamento da petição inicial. Tanto é assim que houve contestação de parte dos réus, além de ter havido a citação por edital de alguns réus. 4. O magistrado não pode surpreender as partes proferindo decisões sem oportunizá-las, ainda que se trate de matéria a ser decidida de ofício. Decisão surpresa. 5. Houve erro de procedimento por parte do juízo a quo, o qual não foi apontado nas suas razões recursais, mas que pode ser conhecido de ofício por essa corte. Nulidade. 6. O código de processo civil primou por enaltecer o princípio da cooperação entre as partes e o judiciário, com o objetivo de dar primazia ao julgamento do mérito. Inteligência do art. 4º do CPC. 7. O magistrado tem o dever de superar os vícios e viabilizar a sua correção para, assim, efetivamente examinar o mérito e resolver a lide, aproveitando os atos processuais promovidos pelas partes. Com isso, a sistemática processual pretende evitar a repetição de ajuizamento de demandas extintas precocemente sem o resultado de mérito pretendido pelo jurisdicionado. 8. Provimento dos recursos para anular ambas as sentenças. Decisão unânime. (TJPE; APL 0001516-22.2010.8.17.0110; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Eduardo Gonçalves Sertório Canto; Julg. 12/08/2021; DJEPE 25/08/2021)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. INSURGÊNCIA DAS AUTORAS E DO PATRONO DA REQUERIDA (EM NOME PRÓPRIO). AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO OPORTUNA DA PARTE AUTORA PARA CORREÇÃO DOS DEFEITOS CONTIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. INOBSERVÂNCIA DA REGRA PREVISTA NO ART. 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA EXORDIAL. PREJUDICADO O CONHECIMENTO DO RECURSO DO PROCURADOR DA REQUERIDA. SENTENÇA CASSADA. Nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, é dever do juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinar que o autor a emende ou a complete, indicando o que deve ser corrigido ou completado.
A inobservância da regra legal pelo Poder Judiciário não pode prejudicar a parte autora, impondo-se a correção da nulidade e o prosseguimento regular do feito, à luz dos princípios da cooperação e primazia do julgamento de mérito (arts. 4º e 6º do CPC).
APELAÇÃO 1 NÃO CONHECIDA (PREJUDICADA) APELAÇÃO 2 CONHECIDA E PROVIDA. (TJPR; ApCiv 0006104-91.2017.8.16.0001; Curitiba; Décima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Ivanise Maria Tratz Martins; Julg. 17/03/2021; DJPR 17/03/2021)

Pelo exposto,
ACOMPANHO
o voto de relatoria para
CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito,
DAR-LHE
PROVIMENTO
para anular a sentença terminativa
de fls. 1.1
31
/1.1
32
.

É, respeitosamente, como voto.

Vitória/ES, 22 de junho de 2023.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

D E C I S Ã O

ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso.

*

* *

gvg*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia em perquirir se a peça vestibular apresentada pela apelante é inepta, em razão de pedido incerto e indeterminado.

Segundo consta, a sentença de piso reconheceu o teor genérico da causa de pedir exposta pela recorrente, a saber:

[...]

A inicial contém falha que impede o conhecimento da causa de forma adequada, pois obsta o exercício do direito de defesa da parte requerida. A questão posta como causa de pedir remota seria um desdobramento do desastre ocorrido em Mariana-MG, em 05.11.2015, que despejou no Rio Doce rejeitos de minérios. Todavia, não há indicação de como realizada sua atividade de PESCA, como realizava e para quem vendia/prestava serviços. A alegação genérica não permite que a parte requerida promova o contraditório. Aliás, a confusão instaurada no processo quanto à quantidade de autores elencados na inicial sem qualquer relação entre eles apenas contribuiu para obstar o direito de defesa da parte ré, que sequer detém fatos individualizados sobre as partes.

Portanto, ante o teor genérico da narrativa fática e os danos alegados, é forçoso reconhecer que o direito de defesa da parte requerida restou comprometido, sendo o caso de extinção do processo. Em razão da deficiente exposição da causa de pedir, o pedido mostra-se indeterminado, por falta de descrição quantitativa e qualitativa do que se pretende. Não há descrição exata das atividades desenvolvidas pelo autor, que aduz ser exercer a PESCA como fonte de renda, todavia, não há qualquer dado concreto de que realmente tenha se dedicado a tais atividades, muito menos a identificação de como, quando e onde promovia o labor alegado.

[...]

Como cediço, o magistrado deve inadmitir a petição inicial caso não estejam presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

A respeito do indeferimento da aludida peça, o artigo 330 do Código de Processo Civil assim estabelece:

Art. 330.
A petição inicial será indeferida quando
:

I -
for inepta
;

II - a parte for manifestamente ilegítima;

III - o autor carecer de interesse processual;

IV - não atendidas as prescrições dos
arts. 106
e
321
.

§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico
;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.

§ 2º Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

§ 3º Na hipótese do § 2º, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados.

Vale lembrar que pedido determinado é aquele que possui como objeto condenação, declaração ou execução, por exemplo, de modo que, em se tratando de ações indenizatórias, deve ser especificada a lesão suportada, ou seja, o que deve ser ressarcido para a necessária individualização do objeto da causa (p. 997).

In casu
, depreende-se dos autos que a apelante ingressou com a presente ação de indenização por danos morais e materiais, alegando prejuízo vivenciado em razão da contaminação da água na localidade onde exercia atividade de pesca (Linhares) no final do ano de 2015, causada pelo rompimento da barragem de Fundão, administrada pela mineradora apelada, que poluiu o rio que abastece a região (Rio Doce).

Sobre a temática, é aceito pacificamente na jurisprudência pátria que um desastre ambiental pode gerar danos coletivos e meramente individuais reflexos daqueles, viabilizando o ajuizamento de demandas na defesa interesses difusos e para tutela de interesses de uma pessoa apenas.

A propósito, são esclarecedores os precedentes deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. DESASTRE AMBIENTAL DA SAMARCO. DOIS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO: (1) DANOS MORAIS REFLEXOS À LESÃO AMBIENTAL COLETIVA PELA POLUIÇÃO DO RIO DOCE; (2) DANOS MORAIS REFLEXOS À LESÃO AMBIENTAL COLETIVA PELO CORTE NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA. ATOS ILÍCITOS DIFERENTES DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM. NECESSIDADE DE DANOS MORAIS COM LIGAÇÃO CAUSAL COM TAIS FATOS. ÔNUS DA PROVA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL. SEM ÊXITO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos casos de lesão ao meio ambiente, “o dano pode recair diretamente sobre o patrimônio ambiental, que é comum à coletividade (macrobem ambiental), e também sobre uma determinada pessoa (microbem ambiental), indiretamente, por intermédio do meio ambiente, configurando um dano particular”
(REsp 1346489⁄RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11⁄06⁄2013, DJe 26⁄08⁄2013). Na primeira situação, o dano ambiental tem natureza pública, porque é causado de maneira difusa à coletividade, sendo eventual indenização é destinada à recuperação do meio ambiente;
na segunda situação, o dano ambiental tem natureza privada, porque é causado à pessoa e⁄ou aos seus bens, sendo eventual indenização é destinada à vítima individualmente considerada
. 2. A presente demanda não trata da primeira situação, tendo em vista que somente as instituições extraordinariamente legitimadas poderiam eventualmente requerer a indenização pelo dano ambiental coletivo.
De outro lado, nota-se que os dois pedidos formulados na presente demanda foram feitos com base na segunda situação
, porém, foram baseados em causas de pedir distintas entre si. 3. O Recorrente pediu (i) indenização por danos morais reflexos à lesão ambiental sofrida pelo Rio Doce, com base na angústia, tristeza e indignação com a poluição do único rio que cortava sua cidade; e (ii) indenização por danos morais reflexos à lesão ambiental sofrida pelo Rio Doce, com base na interrupção do fornecimento de água em Colatina.

[...]

(TJES, Classe: Apelação, 14160049780, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/06/2017, Data da Publicação no Diário: 23/06/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ROMPIMENTO DE BARRAGEM. POLUIÇÃO DO RIO DOCE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA POR DANOS AMBIENTAIS. LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS. DANO MORAL EVIDENCIADO. JUROS MORATÓRIOS EVENTO DANOSO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
É fato público e notório, de conhecimento nacional e até internacional, a tragédia ocorrida nas barragens Fundão e Santarém, localizadas em Mariana/MG, pertencentes a SAMARCO MINERAÇÃO S/A, no dia 05 de novembro de 2015, cujos reflexos se estenderam até terras Capixabas, na medida em que rejeitos foram lançados, inclusive, sobre águas do Rio Doce, atingindo moradores do Município de Linhares/ES de variadas formas.
2. É objetiva a responsabilidade da apelada quanto ao dever de indenizar os danos por ela causados, e é indispensável que a parte autora demonstre minimamente o direito alegado. Nesse mesmo sentido, destaca-se o REsp 1354536/SE, com efeito vinculante, e que trata de matéria semelhante à dos autos. 4. Não merece prosperar o pedido autoral de indenização quantos aos lucros cessantes, pois, conforme entendimento do STJ, é indispensável a apresentação de provas efetivas quanto aos prejuízos suportados, não bastando alegações genéricas. 5.
O fato, pela sua gravidade, teve o condão de causar danos ao patrimônio ambiental, bem como danos individuais.
Isso pois basta o exercício de consciência de vermo-nos, de um dia pra o outro, impedidos de exercer nosso ofício e auferir renda para sustentar a nós mesmo e a nossa família, o que se agrava pela ausência de perspectiva futura de retorno à normalidade, sem falar no longo tempo em que a pesca da região estará submetida à desconfiança dos consumidores em virtude de todos os contaminantes lançados às águas pelo desastre causado pela Apelante. Precedentes. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reconhecer tão somente o dano moral pleiteado pela parte autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente desde o arbitramento e com aplicação de juros a partir do evento danoso, nos termos, respectivamente, das Súmulas 362 e 54 do STJ, haja vista tratar-se de responsabilidade proveniente de obrigação extracontratual.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 047190018888, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/03/2022, Data da Publicação no Diário: 12/04/2022)

Na hipótese, houve pedido específico consistente na condenação das apeladas ao pagamento de pensionamento mensal no valor de 3 (três) salários-mínimos, bem como pagamento de indenização a título de danos morais (fls. 24/26).

Com efeito, ao contrário do afirmado na sentença, a ausência de provas acerca da atividade de pesca profissional e do prejuízo material decorrente da poluição do rio doce não torna incerto ou indeterminado o pedido.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.354.536/SE, sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento no sentido de que a atividade pesqueira profissional pode ser comprovada por outros meios.

Não é outro o entendimento desta Corte Estadual:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR SENTENÇA EXTRA PETITA REJEITADA - ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA - IMPACTOS NA ATIVIDADE PESQUEIRA - LEGITIMIDADE DA PARTE AUTORA - AUXÍLIO FINANCEIRO - LUCROS CESSANTES - NATUREZA DISTINTA - COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RELACIONADA À PESCA - DANOS MORAIS MINORADOS - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 A sentença objurgada se ateve aos limites estabelecidos pela causa de pedir e pedido, não havendo que se falar em sentença extra petita , já que o decisum se encontra em perfeita consonância com o que estabelece a legislação processual vigente e o entendimento uníssono do C. Superior Tribunal de Justiça. Preliminar rejeitada . 2
O Superior Tribunal de Justiça na oportunidade do julgamento do Recurso Especial nº 1.354.536/SE, sob a sistemática dos recursos repetitivos, entendeu ser temerário considerar que tais documentos sejam os únicos a comprovar o exercício da atividade pesqueira, cabendo a comprovação mediante elementos idôneos com força probante. 3 - As testemunhas ouvidas no processo deram conta de exemplificar a atividade desenvolvida pela autora, revelando que ela realizava a atividade de comercialização e limpeza de peixes e frutos do mar há aproximadamente 20 (vinte) anos. Desse modo, em que pese as alegações do apelante, tem-se que a autora comprovou o exercício de atividade remunerada relacionada à pesca, inexistindo elementos contrários a ilidir as provas trazidas aos autos.
4 - Estabelece o art.17 do Código de Defesa do Consumidor que se equiparam a consumidores todas as vítimas do evento, não constando do mencionado dispositivo qualquer ressalva. E isso porque o consumidor por equiparação é aquele que, embora não faça parte diretamente da relação de consumo, sofre os efeitos danosos da falha na prestação do serviço ou do produto, merecendo tutela pela legislação especial. 5 - O entendimento consignado na sentença prescinde retoques por parte deste Tribunal, já que a partir do primeiro aditivo ao termo de compromisso socioambiental preliminar, assinado em dezembro de 2015 entre o Ministério Público Federal e a Samarco, ficou acordado que a verba não se confundiria com os lucros cessantes, visto que não sofreria a incidência do imposto de renda e da contribuição previdenciária. 6 - Tendo em vista os parâmetros adotados por este Tribunal, bem como o impacto da poluição do Rio Doce na esfera individual da autora, reforma-se a sentença para fixar a verba indenizatória em R$5.000,00 (cinco mil reais), por entender que o patamar estabelecido em sentença se revela exorbitante em consideração a gravidade da lesão e a intensidade do sofrimento suportado. 7 - Recurso parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 030160074859, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/02/2021, Data da Publicação no Diário: 26/02/2021)

Diante desse contexto fático, revela-se imperiosa a anulação da sentença, a fim de que a instrução prossiga, em especial oportunizada a produção de provas.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou
provimento
para anular a sentença,
determinando o retorno dos autos para prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO DE VISTA – ACOMPANHAR

Na sessão do dia 20 de junho de 2023, solicitei vista dos autos para analisar detidamente as questões fáticas e jurídicas trazidas a este órgão colegiado pelo apelo manejado por Valquíria Chagas Santos Venâncio.

Rememoro aos nobres pares que o culto relator, Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação para anular a r. sentença que indeferiu a exordial, pois compreendeu que foram formulados pedidos específicos consistentes no pensionamento mensal de 03 (três) salários mínimos e de indenização por danos morais.

Salientou, ainda, que “
a ausência de provas acerca da atividade de pesca profissional e do prejuízo material decorrente da poluição não torna incerto ou indeterminado o pedido
”.

O voto de relatoria foi acompanhado na íntegra pelo notável Desembargador Raphael Americano Câmara.

Primeiramente, pontuo que no julgamento do recurso de apelação de nº 5004422-57.2021.8.08.0014 defendi a tese de que as ações indenizatórias movidas por pescadores artesanais exigem a comprovação mínima da condição de pescador para lastrear a peça pórtica, sob pena de indeferimento, vide:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SAMARCO – PESCADOR ARTESANAL – CONDIÇÃO NÃO COMPROVADA – EFETIVA ATIVIDADE PESQUEIRA NÃO DEMONSTRADA – AUTOR RESIDENTE EM ÁREA URBANA – PRETENSA ANULAÇÃO DA SENTENÇA – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. No caso concreto, o recorrente foi devidamente intimado para emendar a inicial a fim de trazer aos autos substrato mínimo capaz de amparar sua alegada condição de pescador, porém, permaneceu inerte. 2. Não há que se falar em violação ao REsp nº 1.354.536/SE, julgado sob a sistemática repetitiva pelo Superior Tribunal de Justiça, haja vista que referido precedente, que sequer impõe a obrigatoriedade de abertura de prazo para que o interessado comprove sua condição de pescador por outros meios de prova mesmo diante da inexistência de pedido para tanto, apenas reconhece a idoneidade da comprovação do exercício dessa atividade por meio do registro de pescador profissional e da habilitação ao benefício do seguro-desemprego, bem como de outros elementos de prova que permitam o convencimento do magistrado. 3. Não é crível que o autor, enquanto pescador, nunca tenha auferido benefícios governamentais durante o período de defeso, ou que não possua um registro qualquer em que se apresente como pescador, principalmente considerando que aquele reside na área urbana do Município de Colatina, e não em local remoto e de difícil acesso a serviços públicos. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AI 5004422-57.2021.8.08.0014; Segunda Câmara Cível; Relator Designado Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 02/05/2023, evento 4860387)

Ocorre que na presente hipótese há prova mínima da condição de pescadora da apelante capaz de amparar a exordial, já que a recorrente colacionou notas fiscais de venda de pescados, título de inscrição de embarcação miúda expedido pela Capitania dos Portos (fls. 387/397), registro geral de pesca (fls. 378/379); comprovantes de recebimento de auxílio financeiro pago pela apelada Fundação Renova (fls. 526/546); e informações cadastrais perante a autarquia previdenciária federal (fl. 924 e fl. 950).

Além disso, da leitura da petição inicial (fls. 02/28) e da emenda à exordial (fls. 339/359), constata-se que há pedido certo e determinado de pagamento de indenização a partir do desastre da barragem de Mariana/MG (05 de novembro de 2015) até 05 de setembro de 2018, no valor de R$ 64.600,00 (sessenta e quatro mil e seiscentos reais); de pensão mensal no valor de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais) por 05 (cinco) anos, prorrogáveis por mais um lustro; de danos materiais na importância de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais); bem como de danos morais no montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Impende destacar que o juiz de primeira instância recebeu (fl. 426) a emenda à inicial, o que denota a afronta ao dever de cooperação e da primazia do julgamento de mérito (arts. 4º, 6º e 10, todos do CPC), visto que a requerente/apelante sanou os vícios indicados pelo magistrado e posteriormente foi surpresada com a prolação de sentença terminativa calcada no art. 485, inciso I, do CPC. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSOS CONEXOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. DECISÃO SURPRESA. ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DA DECISÃO. PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O patrono da causa não foi intimado para apresentar a contrafé, tendo o feito sido extinto pela terceira vez indevidamente.
A extinção do pedido é, sem dúvida, nula, por não ter sido oportunizada aos apelantes a apresentação da contrafé. A ausência de intimação, na hipótese, constitui vício insanável e causador de nulidade, ante o cerceamento de defesa. Isso porque houve erro de procedimento por parte do juízo a quo, o qual foi apontado nas suas razões recursais, mas não pode ser sanado por já ter havido o encerramento da função jurisdicional de 1º grau.
2. Sentença de extinção do feito sem resolução do mérito sem oportunizar aos apelantes o pronunciamento prévio dos fundamentos utilizados para a extinção. Ofensa ao art. 10 do cpc/15. 3. Os apelantes apresentaram subsídios mínimos para o recebimento e regular processamento da petição inicial. Tanto é assim que houve contestação de parte dos réus, além de ter havido a citação por edital de alguns réus. 4. O magistrado não pode surpreender as partes proferindo decisões sem oportunizá-las, ainda que se trate de matéria a ser decidida de ofício. Decisão surpresa. 5. Houve erro de procedimento por parte do juízo a quo, o qual não foi apontado nas suas razões recursais, mas que pode ser conhecido de ofício por essa corte. Nulidade. 6. O código de processo civil primou por enaltecer o princípio da cooperação entre as partes e o judiciário, com o objetivo de dar primazia ao julgamento do mérito. Inteligência do art. 4º do CPC. 7. O magistrado tem o dever de superar os vícios e viabilizar a sua correção para, assim, efetivamente examinar o mérito e resolver a lide, aproveitando os atos processuais promovidos pelas partes. Com isso, a sistemática processual pretende evitar a repetição de ajuizamento de demandas extintas precocemente sem o resultado de mérito pretendido pelo jurisdicionado. 8. Provimento dos recursos para anular ambas as sentenças. Decisão unânime. (TJPE; APL 0001516-22.2010.8.17.0110; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Eduardo Gonçalves Sertório Canto; Julg. 12/08/2021; DJEPE 25/08/2021)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. INSURGÊNCIA DAS AUTORAS E DO PATRONO DA REQUERIDA (EM NOME PRÓPRIO). AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO OPORTUNA DA PARTE AUTORA PARA CORREÇÃO DOS DEFEITOS CONTIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. INOBSERVÂNCIA DA REGRA PREVISTA NO ART. 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA EXORDIAL. PREJUDICADO O CONHECIMENTO DO RECURSO DO PROCURADOR DA REQUERIDA. SENTENÇA CASSADA. Nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, é dever do juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinar que o autor a emende ou a complete, indicando o que deve ser corrigido ou completado.
A inobservância da regra legal pelo Poder Judiciário não pode prejudicar a parte autora, impondo-se a correção da nulidade e o prosseguimento regular do feito, à luz dos princípios da cooperação e primazia do julgamento de mérito (arts. 4º e 6º do CPC).
APELAÇÃO 1 NÃO CONHECIDA (PREJUDICADA) APELAÇÃO 2 CONHECIDA E PROVIDA. (TJPR; ApCiv 0006104-91.2017.8.16.0001; Curitiba; Décima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Ivanise Maria Tratz Martins; Julg. 17/03/2021; DJPR 17/03/2021)

Pelo exposto,
ACOMPANHO
o voto de relatoria para
CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito,
DAR-LHE
PROVIMENTO
para anular a sentença terminativa de fls. 1.131/1.132.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY